Tribunal: TJDFT
Processo: 0738988-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LAUDO DE AVALIAÇÃO. OFICIAL AVALIADOR. CRITÉRIOS OBJETIVOS. OBSERVÂNCIA. ART. 872, DO CPC. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Se não foi arguida a ocorrência de majoração ou diminuição no valor do bem (art. 873, incisos I e II, do CPC), descabe cogitar de refazimento de avaliação, notadamente quando a nova avaliação do bem não terá o condão de superar o valor das dívidas do imóvel.
2. Agravo de instrumento não provido.